Tribunal: TJDFT
Processo: 0717165-13.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0717165-13.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAIMUNDO RODRIGUES DA COSTA AGRAVADO: UNIMPLANTE IMPLANTES DENTARIOS LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por RAIMUNDO RODRIGUES DA COSTA, em face da decisão ID. 179635513 nos autos de indenização por dano material n.o 0712090-09.2023.8.07.0006, que indeferiu o pedido de benefício da justiça gratuita. Em suas razões recursais (ID. 58532436), o autor agravante alega que a decisão deve ser reformada, pois desconsiderou os precedentes do TJDFT de que a condição de necessidade não corresponde a miserabilidade, mas apenas a não ter condições de arcar com as custas e demais despesas processuais, sem prejuízo do seu próprio sustento e da sua família. Aduz que é portador de necessidades especiais e gasta grande parte de seu rendimento com plano de saúde. Menciona que a sua renda é responsável pelo sustento de 4 pessoas, não tendo condições de arcar nem mesmo com as custas iniciais do processo. Defende a necessidade do recebimento do presente agravo em seus efeitos ativo e suspensivo. Ao final, requer que seja concedido o “efeito ativo - suspensivo" ao presente agravo e, no mérito, que seja determinado a concessão do benefício da gratuidade da justiça. Não realizado o preparo, nos termos dos arts. 99, §7o, e 101, § 1o, do Código de Processo Civil Brevemente relatado, decido. Da detida análise dos autos, verifica-se, de plano, que o presente recurso não ultrapassa a barreira da admissibilidade, uma vez que se encontra intempestivo. Sabe-se que a tempestividade é requisito indispensável para a admissibilidade dos recursos, devendo o recorrente obedecer ao prazo estabelecido na norma para sua interposição, sob pena de negativa de seguimento. No caso em tela, a decisão recorrida foi proferida em 28/11/2023 (ID. 179635513, origem), constando certidão de sua disponibilidade em 30/11/2023 (ID. 180163899, origem), tendo ocorrido sua publicação, portanto, em 01/12/2023 – sexta-feira. Assim, a contagem do prazo recursal de 15 dias úteis teve início no dia 04/12/2023 (segunda-feira) e, considerando-se o feriado de 08/12/2023 e a suspensão do curso do prazo processual estabelecida no art. 220 do CPC – entre 20 de dezembro e 20 de janeiro, inclusive - encerrou no dia 25/01/2024 às 23:59:59 (segunda-feira). De igual modo, na aba expedientes dos autos de referência, verifica-se que “O sistema registrou ciência em 01/12/2023 00:00:00” e o encerramento do prazo recursal em “25/01/2024 23:59:59” Logo, resta evidente a existência de obstáculo intransponível ao conhecimento do presente recurso, que foi protocolizado eletronicamente nesta instância somente no dia 29/04/2024, conforme certidão da Coordenaria de Distribuição e Análise de Processos da 2.a Instância- CODIS / Núcleo de Análise de Processos Originários- NUPOR (ID. 58535101), porquanto intempestivo. Ressalte-se que a manifestação na instância a quo da intenção de recorrer, sem a efetiva interposição do agravo de instrumento nesta instância competente para o seu julgamento, não é causa suspensiva do prazo recursal, de modo que não assegura a admissibilidade do recurso intempestivo. Diante disso, o não conhecimento do presente recurso é medida que se impõe, nos termos do artigo 932, inciso III do CPC. Por todo o exposto, ante a ausência de pressuposto objetivo de admissibilidade, em virtude da manifesta intempestividade, NÃO CONHEÇO do presente agravo de instrumento. Intime-se. Brasília-DF, 30 de abril de 2024. ANA CANTARINO Relatora